Tribunal: STF
Processo: ARE 707959
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição. Não há como afastar a deserção do recurso extraordinário sob exame, cujo preparo foi recolhido mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, em desacordo com a Resolução nº 352/2008-STF, vigente ao tempo do recolhimento. 



    Agravo regimental desprovido.